Tribunal: STJ
Processo: 0008711-05.2022.8.16.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2194146 - PR (2025/0025684-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCILIA GOMES - PR029579
AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR - PR030023
EMBARGADO
: MARLON CHRISTIAN FRAGUAS PEREIRA
ADVOGADO
: RODOLFO PINO CLIVATTI - PR061183
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 249a2362-ffe0-4597-beab-2d483bc578af

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2194146 - PR (2025/0025684-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCILIA GOMES - PR029579
AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR - PR030023
EMBARGADO
: MARLON CHRISTIAN FRAGUAS PEREIRA
ADVOGADO
: RODOLFO PINO CLIVATTI - PR061183
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. ao
acórdão assim ementado:

"RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DE
JUROS.
TAXA.
MENÇÃO
EXPRESSA.
IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Em vista da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de
informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros
adotada, a ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária
inviabiliza a cobrança de capitalização diária, sendo insuficiente a informação
acerca das taxas efetivas mensal e anual. Precedentes.
2. Recurso especial provido, com determinação de retorno dos autos à origem,
para aplicação da jurisprudência desta Corte." (e-STJ fl. 446)

Nas razões dos presentes aclaratórios (e-STJ fls. 455/462), o embargante
sustenta omissão no julgado.
Menciona que "(...) consta no contrato bancário o percentual da taxa que
possibilitaria a cobrança da capitalização juros, não havendo em que se falar de nova
(e-STJ fl. 456)
reapreciação quanto ao tema da capitalização diária de juros."
Impugnação às e-STJ fls. 466/468.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52818123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 7e5ce68a-4a2a-429e-b3c6-94ca89900233

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não há, no aresto ora embargado, nenhum dos vícios elencados no art. 1.022
do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
estando ele suficientemente fundamentado de acordo com as normas processuais
anteriores e vigentes, bem como nos moldes dos princípios constitucionais atinentes.
O embargante pretende a reforma do acórdão combatido alegando que há, no
contrato bancário, a previsão da taxa para a cobrança da capitalização diária de juros.
Entretanto, observa-se dos autos que, nas razões do acórdão proferido pelo
tribunal de origem, não há a informação clara se há ou não previsão expressa da taxa
para a cobrança da capitalização diária de juros, o que justifica o retorno do autos para
tal esclarecimento.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MÉRITO: NULIDADE DE
CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO
ACOLHIMENTO. USUCAPIÃO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de feriado
local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que
implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer
posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ.
2. A Corte estadual, amparada no acervo fático probatório dos autos, afastou a
nulidade da citação por hora certa porque a agravante esquivou-se em receber
o mandato citatório.
3. Não tendo o agravante apresentado provas suficientes acerca da ilegalidade
ou vícios na ação trabalhista que tramitou na Junta de Conciliação e
julgamento, não há como acolher o pedido de simulação do negócio jurídico. O
documento juntado pela parte agravada apresenta o registro da adjudicação
do bem imóvel objeto do litígio, sendo suficiente para comprovar a propriedade
do imóvel.
4. A revisão do julgado estadual demandaria a reapreciação do conjunto fático-
probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso
especial por força do óbice contido na
e impede o conhecimento
Súmula 7/STJ
do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
5. Acolho os presentes embargos de declaração atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial.
Todavia, nego provimento ao agravo em recurso especial."
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Luis
AREsp n. 934.028/RJ,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/10/2017,
5/10/2017)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 7e5ce68a-4a2a-429e-b3c6-94ca89900233

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.194.146 / PR
Número Registro: 2025/0025684-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087110520228160033
00109285020248160033
00153500720238160000
153500720238160000
15350072023816000000109285020248160033
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARLON CHRISTIAN FRAGUAS PEREIRA
ADVOGADO
: RODOLFO PINO CLIVATTI - PR061183
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCILIA GOMES - PR029579
AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR - PR030023
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCILIA GOMES - PR029579
AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR - PR030023
EMBARGADO : MARLON CHRISTIAN FRAGUAS PEREIRA
ADVOGADO
: RODOLFO PINO CLIVATTI - PR061183
Documento eletrônico VDA54007154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: 4c3f12c5-9983-48e0-8057-de9e87858991

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: 4c3f12c5-9983-48e0-8057-de9e87858991